Tribunal: TJBA
Processo: 8001277-28.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001277-28.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ARNE LANGFELD e outros (2)

Advogado(s)
:
ARTHUR MAURICIO LOUREIRO MAGNAVITA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. LITIGÂNCIA ABUSIVA. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau proferida em mandado de segurança. A sentença determinou a emissão de guia para recolhimento do ITBI tendo como base de cálculo o valor efetivo da transação imobiliária declarado pelos impetrantes no montante de R$ 600.000,00, afastando o valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal de R$ 970.888,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o Município pode arbitrar previamente e de forma unilateral a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte na transação imobiliária, sem a instauração de processo administrativo próprio para afastamento da presunção de veracidade do valor declarado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, correspondente ao valor efetivo da transação, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU nem podendo o Município estabelecer previamente valores de referência que se sobreponham ao valor negociado entre as partes, conforme tese fixada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de que é condizente com o valor de mercado, presunção esta que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

5 - O Município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem a prévia instauração de processo administrativo regular, sendo vedado o arbitramento prévio com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente pela Administração Pública, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6 - A interposição de agravo interno contra decisão fundamentada em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, com a reiteração de argumentos manifestamente contrários à jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, caracteriza litigância de má-fé, configurando resistência injustificada ao cumprimento de precedentes obrigatórios e uso do processo para conseguir objetivo ilegal.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática.

8 - Município agravante condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um salário-mínimo, com fundamento nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Remessa Necessária nº 8001277-28.2024.8.05.0043
, em que figuram como parte agravante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e parte agravada
ARNE LANGFELD
e
JACQUELINE ERIKA LERCH.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente